Tribunal: TJDFT
Processo: 0722627-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADES. REITERAÇÃO DELITUOSA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.
1. Para assegurar a garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício dessa proteção.
2. Não é abusiva e ilegal a decisão que determinar a prisão preventiva do réu se constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP).
3. Não obstante o delito de furto simples não ensejar, ordinariamente, a prisão preventiva do paciente, no caso concreto as condutas criminosas reiteradas do paciente, que foi apreendido por furtos três vezes em dois meses, sendo a última apenas três dias depois de liberado provisoriamente, recomendam a custódia preventiva para resguardar a ordem pública.
4. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.